Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707208-82.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UP SOLUTIONS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA EMBARGADO: REDE EXS TELECOMUNICACOES LTDA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por UP SOLUTIONS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 76047390, que ao apreciar as apelações interpostas pelas partes, negou provimento ao recurso da embargante (ré) e deu provimento ao recurso da parte embargada (autora), Rede EXS Telecomunicações Ltda., condenando a recorrente ao pagamento de R$ 76.386,50 (setenta e seis mil trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos). A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 76399758, sustenta, incialmente, a nulidade do julgado, em virtude do julgamento ultra petita, sob o argumento de que a condenação (R$ 76.386,50) superou o valor do pedido (R$ 62.289,35). Defende, ainda, que houve omissão quanto à análise das cláusulas contratuais e do princípio da boa-fé objetiva, na medida em que a não entrega do layout técnico inviabilizou o uso da infraestrutura adquirida, obrigando a embargante a novos dispêndios de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que descaracteriza o adimplemento substancial reconhecido pelo acórdão. Alega, outrossim, contradição no exame da Cláusula 5.3, que condicionava a contagem do prazo de manifestação à efetiva entrega integral do objeto contratual, o que não teria ocorrido diante da ausência dos documentos técnicos. Sustenta, ademais, que a aplicação da teoria do adimplemento substancial mostra-se equivocada, pois o descumprimento contratual não foi ínfimo, mas substancial, frustrando a finalidade do contrato e causando prejuízos significativos, de modo que não seria exigível a contraprestação da embargante sem o devido cumprimento da obrigação pela parte adversa, à luz do art. 476 do Código Civil. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e viabilizar o prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recurso especial. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025 às 14:33:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora